Tribunal: TJES
Processo: 5020050-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020050-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICHARD VALERIANO PIUMBINI
RECORRIDO: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5020050-22.2022.8.08.0024

RECORRENTE: RICHARD VALERIANO PIUMBINI

RECORRIDOS: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA SOBRE O FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer, ajuizada por RICHARD VALERIANO PIUMBINI, em face de DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME. Pretendo o autor a condenação da empresa requerida à obrigação de fazer a demarcação da vaga de garagem da unidade imobiliária que adquiriu em sua posição original, indicada no projeto de arquitetura.

A magistrada
a quo
proferiu sentença (ID. 4391110) julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de que o autor ajuizou a demanda no foro de seu domicílio, quando, no contrato, está eleito o foro de Vila Velha para serem dirimidas as questões oriundas do contrato firmado entre as partes.

Em decorrência disso, o autor opôs embargos de declaração (ID. 4391111) e na ocasião, alegou a existência de contradição na sentença guerreada, tendo em vista que o art. 4º, inciso II, da Lei 9.099/95 dispõe a competência do foro de domicílio do autor para julgamento das causas previstas na referida lei.

Por conseguinte, foi proferida decisão pelo juízo de piso (ID. 4391113), que rejeitou os embargos de declaração e condenou o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4391120). Em suas razões, alega que a competência territorial foi fixada no momento do ajuizamento da ação e que a decisão que rejeitou os embargos e o condenou ao pagamento de multa é teratológica, sendo que pugna pela reconsideração da condenação, visto que não há caráter protelatório dos embargos. Sustenta que a sentença vai de encontro com a legislação, bem como com o enunciado 89 do FONAJE, o que justifica a oposição dos embargos e, por conseguinte, resta demonstrada a ausência de caráter protelatório. Pugna pela reforma do
decisum.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que merece prosperar as alegações do recorrente, de modo que, ouso divergir do entendimento da magistrada sentenciante.

Inicialmente, impende mencionar que a Lei 9.099/95 traz, em seu art. 4º, inciso III, a competência do domicílio do autor, somado ao art. 101, inciso I do CDC, que também trata do assunto. Vejamos os dispositivos,
in verbis:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Desta feita, não obstante a magistrada sentenciante

tenha entendido que não foi observado o foro estipulado no contrato firmado entre as partes, ouso em divergir do entendimento exarado, tendo em vista que, nas relações de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor prevalece sobre o foro de eleição. Este, inclusive, é o entendimento do C. STJ e demais tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador"
(AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). 2. No caso concreto,
o Tribunal de origem entendeu que foram concretamente demonstrados a hipossuficiência e o prejuízo à defesa do consumidor, de modo a justificar o afastamento da cláusula de eleição de foro.
Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.852.662/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 15/6/2020.)
(grifei)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DAS REGRAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PROCESSO SEM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA. [...] 5. Na espécie, os autores residem no Recanto das Emas (local onde propuseram a ação), os réus em Brasília e o imóvel objeto do contrato localiza-se na cidade do Gama. O contrato de compra e venda prevê na cláusula 19.7 a eleição do foro da Comarca na qual se localiza o empreendimento para dirimir as questões referentes ao contrato.
6. Incidem, no caso, as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2º e
3º do CDC
. 7. Além disso, o
artigo 4º, inciso III
, da
Lei nº 9.099/95
dispõe que é competente, para as causas previstas na
Lei nº 9.099/95
, o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 8. Prevalência das regras do direito do consumidor sobre a eleição de foro.

9. Logo, a opção dos autores, consumidores, pelo foro de seu domicílio em detrimento do foro de eleição, não denota qualquer irregularidade processual ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.
10. Neste sentido: A de incompetência em razão do local do ajuizamento da demanda, porquanto é competente o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (
Lei nº 9.099/95
, Art. 4º, inciso III). Nesse particular, prevalece as regras do Código Consumerista sobre a eleição do foro (CDC, Art.
101
, inciso I) (Acórdão n.1149411, 07306330620188070016, Relator: Fernando ANTONIO TAVERNARD Lima 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág. : Sem Página Cadastrada. )
11. Nesse contexto, é de se firmar a competência dos Juizados Especiais do domicílio dos autores para apreciação e julgamento da presente ação.
12. Sendo necessário dar prosseguimento ao feito, inclusive com a possibilidade de produção de prova, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento. Portanto, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo a quo é medida que se impõe. 13. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência em razão da eleição de foro afastada. Provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento. 14. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no
art. 55
da
Lei nº 9.099/95
. 15. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e
46
da
Lei n. 9.099/95
, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.
(JECDF; RIn 0701537-34.2018.8.07.0019; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho; Julg. 16/07/2019; DJDFTE 23/07/2019; Pág. 600)
(grifei)

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEMANDA AJUIZADA EM FORO DIVERSO AO DA ELEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO INVIÁVEL. SENTENÇA ANULADA. I.
Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do local do ajuizamento da demanda, ao contrário do que decidido pelo Juízo monocrático, deve ser observada as regras de competência constantes no
Art. 4º
da
Lei nº 9.099/95
.
II. No presente caso, considerando que o autor ajuizou a demanda no foro de domicílio das requeridas (proteção de direito ou defesa da parte vulnerável - CDC, Art.
6
º, VIII), em observância do preceito legal (
Lei nº 9.099/95
, Art. 4º, I e parágrafo único),
tem-se como competente o Juizado daquele foro, independentemente de existir cláusula de eleição no contrato de adesão entabulado entre partes
(Precedente do TJDFT: 2ª Turma Recursal, Acórdão n. 867218, DJE: 18/05/2015). lV. Embora o pedido formulado no recurso seja para reforma da r. Sentença, quando deveria ser para a declaração de nulidade, entendo que não é o caso de aplicação da teoria da causa madura. É que entrar no mérito da questão, em que há probabilidade de juntada de novas provas, importaria supressão de instância, além do que tal procedimento poderia ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente de transferência para a Turma revisora da atribuição do juiz singular. Por isso, a sentença deve ser anulada para seu regular processamento (Precedente do TJDFT: 2ª Turma Recursal, Acórdão n. 919916, DJE: 19/02/2016). V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (
Lei n. 9.099/95
, Art. 55).
(TJDF; RInom 0704338-34.2015.8.07.0016; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 16/11/2016; Pág. 753)

No caso em tela, a ação foi ajuizada no domicílio do autor, sendo indevida a declinação para o foro eleito contratualmente, pois, presumivelmente, o trâmite da ação em local distante do domicílio do consumidor prejudicará sua defesa em juízo.

Assim, saliento que o foro do domicílio do consumidor é competente para a discussão judicial das questões a ele vinculadas, pois evita a imposição do ônus a que ficaria obrigado com o deslocamento para demandar no foro de eleição.

Por fim, verifico que o presente caso não se encontra em condições de julgamento, o que impossibilita a aplicação da teoria da causa madura ao presente recurso.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença atacada, devendo os autos retornarem ao Juízo a quo para o regular processamento do feito, afastando-se, por conseguinte, a multa de 1% sobre o valor da causa arbitrada na decisão que rejeitou os embargos à declaração, uma vez que não foi evidenciado o caráter protelatório dos embargos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença guerreada, afastando, por conseguinte, a multa de 1% sobre o valor da causa, bem como para determinar o regular processamento do feito. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Acompanho o julgamento quanto a competência do juízo a quo para processamento da demanda.

Contudo, a magistrada sentenciante aplicou corretamente a multa processual, haja vista que os embargos opostos pela parte recorrente foram manejados com o único propósito de rediscutir o julgado (o que deveria ter sido realizado, exclusivamente, através de recurso inominado), o que não é admissível através de embargos de declaração.

Sob essa motivação, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para cassar a sentença guerreada, mantendo a multa processual aplicada, bem como para determinar o regular processamento do feito. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento. É como voto.